Tribunal: TJMT
Processo: 1047166-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047166-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLAUSNER RODRIGUES MORAES - CPF: 071.857.751-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO (DECRETO N.o 12.338/2024) – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – RECURSO DEFENSIVO – 1. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO QUALIFICADO) – REQUISITO DA REPARAÇÃO DO DANO (ART. 9o, XV) – ALEGADA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – PRECEDENTE DO STJ – 2. ÓBICE DE ORDEM EXECUTÓRIA – CONCURSO DE INFRAÇÕES – ART. 76 DO CÓDIGO PENAL – REEDUCANDO CUMPRINDO PENA PELO DELITO MAIS GRAVE (TRÁFICO DE DROGAS) – PENA DO CRIME PATRIMONIAL AINDA NÃO INICIADA (SUSPENSA) – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VIA INDULTO – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino (Decreto n.o 12.338/2024) em relação à condenação por furto qualificado, sob o fundamento de não comprovação da reparação do dano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar se a assistência pela Defensoria Pública supre automaticamente a exigência de reparação do dano para fins de indulto em crime patrimonial e se é possível a concessão da benesse sobre pena cuja execução ainda não se iniciou, em razão do concurso de crimes.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública (art. 12, §2o, do Decreto) não afasta a exigência do art. 9o, XV, de que o apenado demonstre, ao menos, arrependimento ou vontade de reparar o dano causado. A interpretação restritiva dos decretos de indulto exige algum comportamento voluntário nesse sentido, inexistente no caso concreto.

4. Havendo concurso de condenações, a execução das penas obedece à ordem de gravidade estabelecida no art. 76 do Código Penal. Estando o reeducando cumprindo pena pelo delito mais grave (tráfico de drogas), a execução da pena referente ao crime patrimonial (furto) encontra-se suspensa, o que impede a incidência do indulto sobre esta última, sob pena de violação à lógica do sistema progressivo.

5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada e fundamentada no voto condutor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A concessão de indulto para crimes patrimoniais exige a demonstração de reparação do dano ou, ao menos, de ato voluntário que denote arrependimento ou intenção de reparar, não bastando a mera presunção de hipossuficiência pela assistência da Defensoria Pública.

2.

Não cabe indulto sobre pena cuja execução ainda não se iniciou em razão do cumprimento prioritário de pena mais grave decorrente de outra condenação (art. 76 do CP)."

__________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 76; Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.029.456/SP; STJ, AgRg no HC n. 958.636/SP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

KLAUSNER RODRIGUES MORAES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
KLAUSNER RODRIGUES MORAES
contra a r. decisão de ID
338228394 – Págs. 222/223
, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2002475-77.2023.8.11.0042, por meio da qual
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino

formulado com fulcro no
Decreto n.o
12.338/2024
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 338228394 – Págs. 260/267, a i. Defesa almeja a reforma do r.
decisum
agravado para que o reeducando seja
beneficiado com o
indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o
12.338/2024
, com a consequente extinção de sua punibilidade em relação à condenação pelo crime do art. 155, §4o, do Código Penal, proveniente da ação penal n.o 1040434-22.2023.8.11.0003; ao argumento de que o delito patrimonial não fora perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, demais disso, o apenado se enquadra na exceção prevista nos artigos 9o, inciso XV e 12, § 2o, inciso I do aludido normativo. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões disponíveis no
ID 338228394 – Págs. 283/285
, o
Parquet
rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo [negativo] de retratação, o d. magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no
ID 338228394 – Págs. 290/291.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 270440360, recomendou o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 338228394 – Pág. 279)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
KLAUSNER RODRIGUES MORAES
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2002475-77.2023.8.11.0042
, em trâmite no d. Juízo da
4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, no bojo do qual
cumpre atualmente, em regime
semiaberto
, a reprimenda unificada de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, decorrente das condenações definitivas proferidas nas ações penais abaixo listadas:

1.

Ação penal n.o 0001167-16.2018.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 18/10/2022;

2.

Ação penal n.o 1040434-22.2023.8.11.0003 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do
art. 155, §4o, do CP
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 08/04/2024.

Especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024

e a consequente extinção de sua punibilidade em relação à condenação pelo crime do
art. 155, §4o, do Código Penal
, proveniente da ação penal
n.o
1040434-22.2023.8.11.0003 (ID 338228394 – Pág. 207/210);
o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, sob os seguintes fundamentos:

"[...] A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no Decreto n.o 12.338/2024. Em análise aos autos, o pedido formulado não merece acolhida. Isso porque nos termos do art. 9o, inciso XV do referido Decreto, não restou comprovada a reparação do dano causado ou a incapacidade reparação pela hipossuficiência do apenado. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado."
(
sic
- ID 338228394 – Pág. 222).

Em face de tal decisão, a i. Defesa opôs embargos de declaração (ID 338228394 – Págs. 234/237), alegando omissão quanto à análise da exceção prevista no art. 9o, XV, do Decreto n.o 12.338/2024, que dispensa a reparação do dano nas hipóteses do art. 12, §2o, do mesmo diploma, o qual presume a incapacidade econômica quando o apenado é representado pela Defensoria Pública.

Contudo, os aclaratórios foram rejeitados pela d. autoridade judiciária de primeira instância (ID 338228394 – Págs. 249/250), a qual manteve integralmente o r.
decisum
objurgado.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, almejando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, argumentando que, para além de preencher os requisitos exigidos para concessão do benefício, o reeducando é assistido pela Defensoria Pública Estadual, militando em seu favor a presunção de hipossuficiência econômica, o que, nos termos da legislação de regência acerca da pena de multa, deveria isentá-lo de óbices financeiros para a obtenção do indulto.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifico que
a decisão proferida pelo d. magistrado
a quo
deve ser mantida
, embora por fundamentação ligeiramente diversa, diante de óbices jurídicos objetivos extraídos do conjunto normativo aplicável e da realidade executória do caso concreto, o que torna inviável, neste momento, a declaração do indulto em relação à condenação pelo crime do art. 155, §4o, do Código Penal.

Consoante relatado, o cerne da insurgência defensiva repousa na tese de que, sendo o reeducando assistido pela Defensoria Pública, milita em seu favor a presunção de hipossuficiência econômica, circunstância que atrairia a incidência da exceção legal prevista no Decreto de Regência, dispensando-o de comprovar a reparação do dano como requisito para o indulto atinente ao crime patrimonial.

Como cediço, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, o
indulto natalino
constitui instituto jurídico de competência privativa do Presidente da República, efetivado por meio de Decreto e que tem como finalidade extinguir o efeito executório de determinada condenação imposta a um indivíduo.

Por se tratar de uma função atípica do Chefe do Poder Executivo, é dele a competência para definir as hipóteses e requisitos para concessão da benesse, não cabendo ao Poder Judiciário a inobservância de tais exigências legais, sob pena de intervenção indevida em ato do Presidente da República.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...] A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial.”
(AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, editado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trouxe previsão expressa de concessão do indulto natalino para brasileiros e migrantes condenados a penas privativas de liberdade, cujas hipóteses estão especificadas no
art. 9o
do aludido normativo, ressalvadas as exceções do art. 1o.

A propósito, verifica-se que o art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, ao tratar dos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, estabelece, como regra, a necessidade de reparação do dano realizada no marco temporal previsto no próprio decreto, conforme os parâmetros do art. 16 e do art. 65, III, “b”, do Código Penal.

Nesse particular, a Defesa invoca a parte final do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, ao sustentar que determinadas situações excepcionariam a necessidade de reparação do dano. Ainda que se admita a pertinência da discussão quanto à incidência da ressalva final do dispositivo, tal circunstância não conduz, por si só, ao reconhecimento automático do indulto, porquanto, à luz da interpretação restritiva que deve orientar a aplicação dos decretos presidenciais de clemência, exige-se ao menos a demonstração de algum comportamento voluntário do condenado que revele arrependimento ou intenção concreta de reparar o prejuízo, ainda que parcialmente.

Em outras palavras, a disciplina normativa do indulto, para crimes patrimoniais, não se satisfaz com a mera invocação de condição socioeconômica desfavorável, exigindo-se, para o reconhecimento da benesse, a presença de elemento objetivo relacionado à recomposição do prejuízo causado — ou, ao menos, a demonstração de comportamento voluntário mínimo que revele arrependimento ou intenção concreta de reparar o dano, ainda que parcialmente.

Tal compreensão decorre da própria remissão do inciso XV aos arts. 16 e 65 do Código Penal, razão pela qual a jurisprudência, ao interpretar o dispositivo de forma restritiva, utiliza esses marcos normativos para aferir a existência de arrependimento ou vontade efetiva de reparação.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a aplicação do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, assentou que, sob interpretação restritiva do referido dispositivo, tem direito ao indulto aquele que, além de preencher os requisitos normativos,
ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano
, não o fazendo apenas por incapacidade econômica; não se reconhecendo o benefício quando inexistirem sinais mínimos de arrependimento ou de intenção de reparação.

Nesse sentido:

“[...] III. Razões de decidir

4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República .

5. A partir de interpretação restritiva do art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência contra a pessoa e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública).

6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no art. 9o, XV, do referido Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano.

7. O fato de a sentenciada ser representada pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024), mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9o, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 1.029.456/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025). Grifei.

Desta feita, ainda que se reconheça que a assistência pela Defensoria Pública evidencia, em regra, cenário de vulnerabilidade social e econômica, tal circunstância, por si só,
não supre a exigência do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, quando inexistente qualquer demonstração, mínima que seja, de comportamento voluntário voltado à reparação do dano
— seja por pagamento parcial, proposta de parcelamento, tentativa concreta de ressarcimento, ou qualquer manifestação inequívoca nesse sentido.

No caso, o MM. Juízo a quo consignou a ausência de comprovação de reparação do dano e, do exame do conjunto executório, não se extrai a existência de qualquer conduta espontânea do reeducando que denote arrependimento efetivo ou intenção concreta de reparar o prejuízo patrimonial causado. Assim, ainda que se cogite a incidência da ressalva final do art. 9o, XV, ela não aproveita ao agravante, por inexistir exteriorização mínima de vontade reparatória. Não há indicação de pagamento, proposta formal de parcelamento, depósito judicial, composição com a vítima, ou qualquer outra providência documentada que evidencie iniciativa concreta de ressarcimento, não havendo falar em atendimento ao requisito específico previsto no decreto para o crime patrimonial em questão.

Portanto, acolher a pretensão defensiva, nas circunstâncias concretas destes autos, significaria esvaziar o comando normativo do art. 9o, XV, convertendo o indulto em benefício automático e desvinculado do requisito — ao menos mínimo — de voluntariedade associado à reparação do dano, o que contraria a natureza excepcional do instituto e a interpretação restritiva que deve orientar a aplicação de decretos presidenciais de clemência.

Mas não é só. Além do requisito material previsto no art. 9o, XV, há questão de ordem executória que impede, por ora, a incidência do indulto sobre a reprimenda do crime patrimonial.

Ressalte-se que tal compreensão se harmoniza com a lógica restritiva do próprio Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 em hipóteses de concurso de condenações, evitando-se que a benesse incida de modo prematuro sobre reprimenda cujo cumprimento ainda não se iniciou, sem prejuízo da aplicação do art. 76 do Código Penal quanto à ordem de cumprimento das penas.

Isso porque, conquanto o Decreto n.o 12.338/24 não contenha previsão literal específica acerca da incidência do indulto sobre reprimenda cujo cumprimento ainda não se iniciou, a inviabilidade, no atual momento processual, decorre da própria dinâmica executória do concurso de infrações prevista no art. 76 do Código Penal, segundo o qual
“No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave
.”

In casu
, consta das informações disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
KLAUSNER RODRIGUES MORAES
ostenta duas condenações definitivas, sendo uma por furto qualificado (2 anos de reclusão) e outra pelo crime de
tráfico de drogas
(2 anos e 6 meses de reclusão) – a qual,
por ser mais grave
, deve ser adimplida primeiro.

Contudo, o atestado de pena anexado sob o ID 338228394 - Pág. 167 indica um saldo de pena remanescente superior a 4 (quatro) anos e um
quantum
de reprimenda efetivamente cumprida equivalente a 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias; o que, por óbvio, demonstra que
KLAUSNER

ainda se encontra descontando a sanção relativa ao delito mais gravoso
– qual seja, o
tráfico de drogas
, estando a sanção referente ao crime patrimonial juridicamente “em espera” ou “suspensa”, aguardando o cumprimento da sanção mais grave.

Destarte, admitir o indulto sobre uma pena cujo cumprimento sequer se iniciou (0% executado) equivaleria a conceder uma "anistia" transversa, violando a lógica do sistema progressivo e a própria
mens legis
do ato presidencial, que visa agraciar o sentenciado que já iniciou seu processo de ressocialização naquela pena específica. Dessa forma, não se trata de uma lacuna do Decreto, mas da aplicação do princípio da legalidade estrita: se a pena do furto não está sendo executada por imposição do art. 76 do CP, ela não é passível de extinção via indulto neste momento processual.

À vista de tais motivos,
impede-se a concessão do benefício almejado
, devendo ser ratificada a r. decisão proferida em primeira instância.

Do prequestionamento:

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
KLAUSNER RODRIGUES MORAES
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.o 2002475-77.2023.8.11.0042 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026